Tribunal: TJDFT
Processo: 0737327-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VÍCIO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. MULTA MORATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de despejo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) decretar a rescisão do contrato de aluguel entabulado entre as partes; (ii) condenar o réu no pagamento dos aluguéis vencidos até a propositura da ação e dos vencidos após, até a data da efetiva desocupação do imóvel (06/02/2025), com multa de 10% estipulada na cláusula décima sétima; e (iii) condenar o réu ao pagamento de tarifas de água e tributos (IPTU) informados na inicial até a data da efetiva desocupação (06/02/2025).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício na sentença por julgamento ultra petita; e (ii) verificar o cabimento da cobrança de multa moratória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, na parte dispositiva da sentença, o Juízo de origem condena o réu ao pagamento de aluguel por período superior ao pleiteado pela parte autora, merece acolhimento a preliminar de vício na decisão, por julgamento ultra petita (art. 492 do CPC), para se proceder à retificação do julgado e decotar o excesso, preservados os demais capítulos da sentença, porquanto não influenciados pela decisão ultra petita.
4. Com base no princípio non bis in idem (vedação à dupla penalidade), é incabível aplicar multa moratória e multa compensatória fundamentadas no mesmo fato gerador, qual seja, a impontualidade no cumprimento da prestação mensal de aluguel e encargos locatícios. Contudo, afastar a aplicação de ambas as multas implica violação ao princípio da boa-fé objetiva e da autonomia contratual, de modo que deve ser mantida a sentença no ponto em que reconheceu a incidência da multa moratória, ante aplicação do princípio da especialidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.